Tribunal: TJBA
Processo: 8038295-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038295-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNEI CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMIR PIMENTEL

Advogado(s)
:
AMARILDO DA SILVA BARROS, THOMAS VINICIUS NASCIMENTO BARROS, YASMIN MACEDO LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPREVISIBILIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Ednei Conceição Santos contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Ademir Pimentel em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. A sentença decretou o término do contrato de locação e determinou o despejo do réu, condenando-o ao pagamento dos aluguéis vencidos desde janeiro de 2020, além dos vincendos até a efetiva desocupação, com atualização monetária e juros moratórios. Foi concedido prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão contratual com base na alegada situação de força maior e desequilíbrio econômico decorrente da pandemia da COVID-19, além da condição de vulnerabilidade do apelante, que pleiteia o parcelamento da dívida locatícia e a manutenção do contrato de locação.

III. Razões de decidir

1.

O contrato de locação não residencial está formalizado nos moldes legais, sendo incontroverso o inadimplemento contratual desde janeiro de 2020, sem purgação da mora.

2.

A alegação de crise econômica e de saúde do apelante não se mostrou suficiente para afastar os efeitos da inadimplência, especialmente diante da ausência de qualquer tentativa de renegociação contratual ou prova de requerimento de revisão judicial.

3.

O parcelamento da dívida locatícia não é medida judicialmente impositiva, sendo facultado ao credor.

4.

A moradia e o trabalho, embora direitos fundamentais, não afastam o cumprimento das obrigações contratuais assumidas em âmbito privado.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19, desacompanhada de provas concretas e de pedido judicial de revisão durante o período de crise, não autoriza a revisão do contrato nem afasta o dever de pagamento dos aluguéis vencidos. 2. O inadimplemento contratual enseja a rescisão da locação por falta de pagamento, nos termos do art. 9º, III, da Lei 8.245/91."

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de n.
8038295-83.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA